Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710401-81.2024.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES GUEDES DE MORAIS, CARLA CLAUDIA DE JESUS GUEDES APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E S P A C H O Dê-se vista à Apelada acerca vídeo carreado aos autos no ID 70355620. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator